Tribunal: TJMT
Processo: 0007673-89.2010.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007673-89.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CASA DE CARNE BABY BIFE LTDA - CNPJ: 06.213.825/0001-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CAROLINA APODACA - CPF: 256.476.791-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PEDIDO EXPRESSO PARA INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE DOS ATOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido expresso da parte para que as intimações sejam direcionadas a advogado específico, são nulas as realizadas sem essa observância.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Execução extinta por abandono da causa pelo autor (art. 485, III, do CPC).

O apelante alega que não foi intimado pessoalmente a dar andamento ao feito e que não houve requerimento expresso do réu, como exigem o §1º do art. 485 do CPC e a Súmula 240 do STJ.

Aduz que a decisão que determinou sua manifestação é nula porque não foi publicada em nome da advogada que requereu expressamente a intimação exclusiva, mas sim em nome do advogado anterior, que já havia sido destituído.

Pugna pelo prosseguimento da demanda em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Contrarrazões no ID. 168916760.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante suscita a nulidade da intimação para dar andamento ao feito uma vez que não foi realizada em nome da advogada
que indicou
.

Em 6/11/2022 ele informou a substituição do seu advogado, anexou procuração e pediu que “
todas as intimações e notificações dirigidas apenas a advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/MT nº 17210-A, sob pena de caracterização das nulidades contempladas no parágrafo 2º do artigo 272 do Código de Processo Civil
”

(ID.
168918746).

Em 17/1/2023 foi determinada sua intimação para dar prosseguimento à lide sob pena de extinção. Contudo, consta no sistema a informação de que foi efetuada em nome do seu advogado anterior, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladeli.

Em seguida o processo foi extinto por abandono da causa.

O §5º do art. 272 do CPC assim estabelece:

Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

É exatamente essa a situação desta lide. Logo, deve ser declarada nula a intimação do
decisum
com ID 168916750 e de todos os atos posteriores.

A propósito, desta Câmara:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA –
INTIMAÇÃO
PARA PAGAMENTO DO DÉBITO VIA SISTEMA ELETRÔNICO – NULIDADE –
PEDIDO
EXPRESSO DE
INTIMAÇÃO
EM NOME DO ADVOGADO DO EXECUTADO – ARTIGO 272, §§ 1ª, 2ª e 5º, DO CPC – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Conforme dispõe o § 5º, do art. 272, do CPC: "constando dos autos
pedido
expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade."

Se o banco demandado, de fato, tinha advogado cadastrado nos autos, com
pedido
de
intimação exclusiva
a este, no entanto, a
intimação
foi efetuada via sistema, apenas em nome da pessoa jurídica executada, o ato não pode ser considerado como válida, frente ao disposto do artigo 272, §§ 1º, 2º e 5º, DO CPC.

A se considerar que não houve a
intimação
válida do patrono da parte executada para pagamento voluntário do débito, aplicam-se efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de dar provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da
intimação
do Banco recorrente, cuja consequência é a devolução do prazo para pagamento voluntário da condenação com a exclusão da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC e demais atos subsequentes.
(N.U 1020595-88.2021.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 6/4/2022, DJE de 7/4/2022).

Ainda deste Tribunal:

AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO –
ABANDONO
DA
CAUSA
PELO AUTOR – ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO ADVOGADOS
CONSTITUÍDOS – PEDIDO EXPRESSO – ART. 272, §5º DO CPC - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Constatado que o ato processual que determinou a adoção de providência pela parte autora não foi publicada em nome dos
advogados
constituídos, em que pese pedido expresso, na forma do §5º do art. 272 do CPC, impõe-se a anulação da sentença.

Sentença cassada. Recurso provido.
(N.U 1005796-48.2020.8.11.0041, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 12/4/2023, DJE de 19/4/2023).

Cumpre destacar que para a extinção com fundamento em abandono da causa é necessária a dupla intimação, da parte e do seu advogado.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
ABANDONO
DA
CAUSA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO -
INTIMAÇÃO
PESSOAL DA EXEQUENTE – ATO REALIZADO –
INTIMAÇÃO
DO
ADVOGADO
DA PARTE – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito, por
abandono
da
causa
(art. 485, III, do CPC), pressupõe a
intimação
do
advogado
para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, antes mesmo que haja a
intimação
pessoal.
(N.U 1001592-29.2021.8.11.0007, Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 19/4/2023, DJE de 28/4/2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para anular a publicação da decisão com ID 168916750 e dos atos posteriores, e determinar que seja republicada em nome da advogada indicada no ID. 168918746, que deverá desde já ser cadastrada no sistema.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023